Tribunal: STF
Processo: ARE 849399
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor público estadual inativo. 3. Retenção de contribuição previdenciária efetuada em execução de sentença. 4. Rediscussão de matéria de índole processual. Incidência do instituto da preclusão. Matéria infraconsticucional. 5. Alegação de violação ao artigo 5º, XXXV, da CF/88. Ofensa reflexa. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.